Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COVID-19. PRISÃO MANTIDA.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.

2. As circunstâncias fáticas do caso e condições pessoais do paciente não são aptas, por si só, a afastar a custódia cautelar.
3. Violadas as medidas protetivas fixadas em favor de vítima de violência doméstica, não se mostra ilegal ou abusiva a decretação de prisão preventiva.

4. Não se encontrando no grupo de risco e não havendo notícias de que o paciente seja portador de alguma doença crônica que lhe deixe, dentro do sistema prisional, mais vulnerável à Covid-19, inviável a concessão da liberdade provisória.

5. Ordem denegada.